Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716733-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TORTELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TORTELLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72262486/71804988) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator